Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a matrícula de criança em escola pública onde seu irmão estuda, condicionada à existência de vaga compatível com sua idade.
2. A parte autora pleiteia a matrícula imediata, independentemente da existência de vaga, ou, subsidiariamente, autorização para matrícula em instituição privada próxima à residência, com custeio pelo poder público.
3. Requer também a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar judicialmente a matrícula imediata da criança em escola pública específica, mesmo diante da inexistência de vaga; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de antecipação de tutela recursal é indeferido por ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.019, I, do CPC. A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que reconhece que o direito à educação não assegura matrícula em escola pública específica sem vaga disponível.
6. A autora está regularmente matriculada em escola pública na mesma região administrativa de sua residência, o que demonstra o cumprimento do dever estatal de garantir o acesso à educação.
7. A pretensão recursal fundamenta-se em preferência por unidade escolar específica, cuja concessão, sem disponibilidade de vaga, implicaria violação ao princípio da isonomia, ao preterir outras crianças em situação semelhante.
8. A alegação de dificuldades logísticas não configura situação excepcional que justifique a concessão de tutela de urgência ou transferência imediata.
9. O pedido subsidiário de custeio de vaga em instituição privada não merece acolhida, pois o dever estatal limita-se à oferta de educação básica gratuita na rede pública, salvo em hipóteses excepcionais de inexistência de oferta, o que não se verifica.
10. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários mesmo quando atua contra ente público da mesma esfera federativa.
11. Considerando a sucumbência mínima da parte autora e o valor inestimável da obrigação de fazer, arbitra-se honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00, a serem destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública.
IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O direito à educação não confere à parte o direito subjetivo à matrícula em escola pública específica, especialmente quando inexistente vaga.
A concessão judicial de transferência escolar por conveniência familiar, sem demonstração de situação excepcional, viola o princípio da isonomia.
É indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal por ausência de probabilidade de provimento.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra ente público da mesma esfera federativa."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 205 e 208, IV e VII
Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 53, V e 54, IV
Código de Processo Civil, arts. 300, 1.019, I e 85, § 8o
Lei no 11.700/2008
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002 da repercussão geral
TJDFT:
Acórdão 1983845, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível
Acórdão 1289944, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível
Acórdão 1300240, Rel. Hector Valverde, 5a Turma Cível